Tribunal: STF
Processo: ADI 7638
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 80, §4º, da Constituição do Estado do Piauí, acrescido pela Emenda de n. 27, de 17 de dezembro de 2008, a versar sobre a eleição para cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Eis o teor:



    Art. 80. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na capital do Estado, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (...) 



    § 4º A Assembleia Legislativa reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora, para mandato de 2 (dois) anos.



    Aponta violados os princípios democrático, republicano e da anualidade eleitoral (CF, arts. 1º e 16).



    Afirma possibilitado que as eleições para a composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa no segundo biênio sejam realizadas dois anos antes do início da gestão. 



    Aduz que a antecipação da data das eleições em relação à posse no cargo afronta a periodicidade das eleições e favorece o domínio exclusivo do poder político pelos grupos estabelecidos no poder.



    Sustenta que modificação nas regras do processo eleitoral deve observar o princípio da anualidade, não se aplicando às eleições que ocorram dentro de um ano da entrada em vigor. 



    Frisa que mudança na data da eleição ofende a segurança jurídica, considerada a estabilização das expectativas dos candidatos e eleitores.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia do art. 80, §4º, incluído pela Emenda de n. 27/2008 à Constituição do Estado do Piauí. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    O Requerente (petição/STF n. 51.473/2024) apresentou pedido de desistência por não ter mais interesse na demanda.



    2. A pretensão de desistência encontra óbice no art. 5º, caput, da Lei n. 9.868/1999 e na jurisprudência desta Corte. 



    O princípio da indisponibilidade, que rege o processo de controle concentrado de constitucionalidade, impede a extinção da ação direta por manifestação de vontade unilateral do autor (ADI 7.097, ministro André Mendonça, DJe de 8 de abril de 2022; ADI 6.681, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de fevereiro de 2021; ADI 3.201, ministro Cezar Peluso, DJ de 17 de fevereiro de 2006).



    Ante a relevância e a repercussão social da matéria, cumpre providenciar a manifestação das autoridades envolvidas, com vistas ao julgamento definitivo.



    3. Indefiro o pedido de desistência. Aciono o rito do art. 12 da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999. Colham-se as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente